Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, INC. II, DO CPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO ESTIPULADO PELO SINDICATO. RESCISÃO CONTRATUAL POR OPÇÃO DA OPERADORA. ADESÃO AUTOMÁTICA A PLANO DE OUTRA OPERADORA. BENEFICIÁRIO INTERNADO SOB TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. LEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Verificando que inexiste pertinência subjetiva entre a segunda ré e as condutas que lhe são imputadas, impositivo reconhecer, de ofício, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

2. Levando-se em consideração os fatos narrados na inicial e a causa de pedir, vislumbro que o cumprimento do contrato de plano de saúde coletivo deve ser exigido da operadora, não do estipulante, que figura na relação como mero mandatário do grupo de assistidos. Preliminar de ilegitimidade passiva do Sindicato acolhida.

3. A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, tendo em vista o que dispõe o § 4o do artigo 10 da Lei no 9.656/1998; o inciso III do artigo 4o e o inciso II do artigo 10, ambos da Lei no 9.961/2000; e a alínea “a” do inciso II do artigo 86 da Resolução Normativa – RN no 197/2009, editou a Resolução Normativa no 338/2013, permitindo a cobrança de coparticipação, de até 50% (cinquenta por cento) do valor contratado, em relação ao período de internação que excede a 30 (trinta) dias.

4. O fato de haver previsão de cobrança de coparticipação após o decurso de determinado prazo de internação não configura hipótese de limitação temporal, uma vez que há previsão legal autorizando tal prática por parte da administradora de planos de saúde.

5. Não havendo prática de ilícito, sequer comprovado o agravamento do estado de saúde do falecido beneficiário em curso de internação, deve ser afastada a pretensão de reparação moral pleiteada na inicial.

6. Recursos dos réus conhecidos e providos. Sentença cassada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Recurso da autora prejudicado.